Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719706-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL RECORRIDO: JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do artigo 833 do CPC. 2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 3 Em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se confundem com a prestação alimentícia, fixada mês a mês, que em sua essência objetiva garantir a existência digna do tutelado. 4. Recurso desprovido. A recorrente indica violação aos artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, podem ser penhorados para a satisfação de prestação alimentícia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, § 2o, e inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027